Tribunal: TJMT
Processo: 1000100-96.2022.8.11.0029
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000100-96.2022.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[KUKURRI AWETI - CPF: 037.888.171-00 (APELANTE), JHONNY RICARDO TIEM - CPF: 973.705.841-00 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
JUSTIÇA GRATUITA - NÃO APRECIAÇÃO NA ORIGEM - CONCESSÃO TÁCITA
– DEDUÇÕES INDEVIDAS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA AUTORA – FRACIONAMENTO DE DEMANDAS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FIRMADO COM INDÍGENA – SUPOSTA NULIDADE DA AVENÇA – RECEBIMENTO DA INICIAL DEVIDO –
RECURSO PROVIDO
.

Se o pedido de justiça gratuita não foi apreciado na primeira instância, considera-se tacitamente deferido (AgInt no RMS 60388/TO).

O fracionamento de demandas com o mesmo fundamento e contra um mesmo réu configura atuação predatória. Todavia, se a hipótese dos autos aponta para situação de contrato absolutamente nulo, é devido o recebimento da inicial.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação Declaratória de Anulabilidade de Negócio Jurídico c/c Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais extinta com amparo nos arts. 330, III e 485, I e VI, ambos do CPC, ante
o indeferimento da inicial.

A apelante pleiteia o benefício da justiça gratuita.

Argumenta que foram atendidos os requisitos legais para o deferimento do pedido, e que a sentença fere o princípio do acesso à Justiça.

Aduz q
ue o fracionamento das demandas é necessário visto que em cada uma delas é questionado um contrato diferente, e não há risco de decisões conflitantes.

Afirma a verossimilhança das suas alegações e que não agiu com intenção dolosa ou culposa no exercício dos direitos processuais.

Devidamente intimado o apelado apresentou contrarrazões intempestivamente (ID. 150479655).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pelo provimento do Recurso (ID. 152580693).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Justiça Gratuita

Conforme assentado no item 8 da Edição n. 149 do Jurisprudência em Tese, do STJ, “
a ausência de manifestação do órgão julgador a respeito do pedido de assistência judiciária gratuita formulado enseja a presunção da concessão do benefício em favor da parte que o pleiteou, quando acompanhado da declaração de hipossuficiência
”.

Nesse sentido:

AgInt no RMS 60388/TO;

AgInt no REsp 1744453/MG;

AgInt no AREsp 1213743/SP;

EDcl no AgInt no AREsp 1185800/RS;

AgInt nos EDcl no AREsp 1319316/MS.

No caso concreto, esse pedido, embora formulado na inicial, não foi apreciado, o que leva à conclusão de deferimento tácito.

Mérito

A apelante ingressou em juízo sob a alegação de que é beneficiária da previdência social e constatou descontos na sua aposentadoria relativos a contrato que não reconhece.

A inicial foi indeferida e o feito extinto sem resolução de mérito sob o fundamento de que a autora ingressou com diversas demandas similares, buscando o recebimento de múltiplas indenizações.

Esta Câmara tem decidido que o fracionamento de demandas idênticas contra a mesma instituição financeira configura demanda predatória, atitude que deve ser coibida pelo judiciário.

Contudo, neste caso a autora é indígena e analfabeta e, e
m relação à eficácia do contrato firmado nessa situação, o posicionamento da Câmara é de que
não há como presumir que a autonomia de vontade foi plenamente exercida pelo consumidor, já que se encontra em posição de extrema vulnerabilidade perante a parte contrária, instituição financeira de grande porte e portanto é nulo.

Diante disso, é devido o processamento da demanda a fim de se averiguar se é esta a hipótese dos autos, possibilitando ao réu apresentar contestação, nos termos do art. 331, §2o, do CPC.

A propósito:

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – INOCORRÊNCIA – IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA
–

PRELIMINAR REJEITADA -
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FIRMADO COM INDÍGENA – DEDUÇÕES INDEVIDAS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – FRACIONAMENTO DE DEMANDAS – NULIDADE DA AVENÇA – RECEBIMENTO DA INICIAL – DANO MORAL AUSENTE – RESTITUIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO –
MÁ-FÉ DO RÉU NÃO CONSTATADA – INTENÇÃO DOLOSA DO AUTOR NÃO CONFIGURADA
–

MULTA INDEVIDA – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA -
RECURSO PROVIDO

– AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE
.

Quando o apelante impugna satisfatoriamente as razões expostas na sentença, como determina o art. 1.010, II, do CPC, não procede a arguição de inadmissibilidade do Recurso por ausência de fundamentação.

O fracionamento de demandas com o mesmo fundamento e contra um mesmo réu configura atuação predatória e afasta o direito à indenização por dano moral. Todavia, tratando-se de contrato absolutamente nulo, é devido o recebimento da inicial para reconhecer a irregularidade.

Não constatada a má-fé do credor, a restituição do indébito deve ocorrer na forma simples (art. 42 do CDC).

Se não houve intenção dolosa do autor no exercício dos direitos processuais, não se aplica a multa descrita no artigo 81 do CPC.
(AP 1000085-30.2022.8.11.0029, julgado em 21.09.2022)

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso
para determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2023